Tribunal: TJES
Processo: 5015276-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015276-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FREDERICO FALQUETTO CAMPOREZ e outros
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 2º-A,
CAPUT
C/C PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.716/89, E ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, NÃO CONFIGURADOS. PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA DOS PACIENTES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INVIABILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º-A,
caput
c/c parágrafo único, da Lei nº 7.716/89, e art. 129,
caput
, na forma do art. 69 ambos do Código Penal.
2. A defesa alega ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sustentando que a prisão preventiva não é necessária e que os pacientes são primários, com residência e emprego fixos, além de argumentar que o uso de tornozeleira eletrônica tem inviabilizado as atividades laborais dos pacientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva dos pacientes ou se é possível a substituição por medidas cautelares, conforme disposto nos arts. 312 e 319, do CPP.
A defesa também questiona a viabilidade do uso de tornozeleira eletrônica, argumentando que tal medida estaria impossibilitando o exercício das funções laborais dos pacientes na empresa em que trabalham.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a decretação da prisão preventiva, a legislação exige o preenchimento de três requisitos principais: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP), e adequação das medidas (arts. 282, 319 e 320, do CPP).
5. No presente caso, observa-se a hipótese de cabimento, considerando a gravidade dos crimes investigados, relacionados ao crime de injúria racial e lesão corporal.
6. Contudo, considerando que os pacientes são primários, possuem trabalho e residência fixa, a prisão preventiva se mostra desproporcional, já que não há indicativos de que a liberdade deles comprometa a ordem pública ou o andamento processual.
7. Em face das circunstâncias, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, além da monitoração eletrônica, conforme o art. 319, incisos V e IX, do CPP.
8. Quanto ao argumento de que o uso de tornozeleira eletrônica inviabilizaria as atividades laborais dos pacientes, por supostas restrições na empresa em que trabalham, não foi apresentada comprovação documental que sustentasse tal afirmação.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319, V e IX.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015276-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FREDERICO FALQUETTO CAMPOREZ, HENRIQUE FALQUETTO CAMPOREZ

Advogado(s) do reclamante: GUILHERME SIQUEIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de
ordem de
habeas corpus
impetrad
a
em favor de
Frederico Falquetto Camporez e Henrique Falquetto Camporez
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal de Vitória
,
apontado como autoridade coatora nos
Autos
nº 0002143-51.2024.8.08.0024.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
o
s
paciente
s

foram

presos
pela suposta prática
dos crimes previstos no
a
rt
igo
2º-A,
caput
c/c
parágrafo
único, da Lei nº 7.716/89, e art. 129,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
.

Nesse contexto,
sustenta
a

defesa

que não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
especialmente o perigo com a liberdade dos pacientes,
de forma que
requer
a revogação
da prisão preventiva
, a fim de que seja
expedido o competente alvará de soltura
em benefíci
o d
os pacientes
.

Pois bem.
Como sabido, a liminar em sede de
habeas corpus

é admitida tão somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do
fumus boni iuris
, entendido como a plausibilidade do direito material rogado, e do
periculum in mora
, isto é, aquele perigo de gravame a ocorrer, muitas vezes até já ocorrido.

Relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime
–,
trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Inicialmente, depreende-se da documentação que instrui o feito que policiais militares foram acionados no Quiosque Tranta, localizado na Praia de Camburi, sendo informados pela vítima que os pacientes Frederico e Henrique Falquetto Camporez estavam assediando insistentemente a namorada do ofendido, razão pela qual ele se aproximou e se identificou como marido da mulher.

Ato contínuo, consta que os acusados passaram a agredir a vítima com socos e chutes, e que, durante as agressões, os pacientes chamaram o ofendido de “preto”, “macaco”, “feijão” e “pobre”.

Diante disso
,
encontra-se

observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

dispost
o
s
no

a
rt
igo
2º-A,
caput
c/c
parágrafo
único, da Lei nº 7.716/89, e art. 129,
caput
,
na forma do art. 69, ambos C
ódigo Penal
.

Em contrapartida
, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
conforme dissertado na decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, em que pese a gravidade dos fatos apurados,
restou demonstrado que
os pacientes são primários, possuem trabalho e residência fixa, e a manutenção da custódia cautelar implicaria em grande possibilidade de perda de emprego,
de forma que
é cabível,
in casu
,
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
.

Noutro giro, quanto ao argumento defensivo de que o uso de tornozeleira eletrônica tem causado severos impactos nas atividades laborais dos pacientes na empresa ArcelorMittal, haja vista ser expressamente proibido, por medidas de precaução e segurança, o uso de equipamentos eletrônicos na área de trabalho dos pacientes, considerando que exercem a função operacional técnica, analisando os documentos trazidos pela defesa, não se vislumbra nenhum documento que comprove a impossibilidade dos pacientes de exercerem o seu trabalho em razão do uso de tornozeleira eletrônica.

Face ao exposto,
ratifico a liminar
outrora parcialmente deferida
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor
dos pacientes
,
para
revogar a prisão preventiva de
Frederico Falquetto Camporez e Henrique Falquetto Camporez
,
mantendo as medidas cautelares
de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, além de monitoração eletrônica
,
nos termos do
artigo 319, incisos V
e IX
, do C
ódigo de Processo Penal
.

É como voto.

Vitória, 5 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)